Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716190-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EUSTAQUIO ABREU AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE EUSTAQUIO ABREU em face de despacho proferido pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002918-92.2016.8.07.0018, esclareceu sobre a impossibilidade de reconhecimento das nulidades alegadas. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 71600368 pelo conhecimento do recurso, sustentando a ausência de preclusão e a existência de conteúdo decisório do ato impugnado. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 230773173 dos autos principais): Observa-se que as alegações de nulidade formuladas pelo exequente são por questões que se deram no bojo do Agravo de Instrumento n. 0729574-21.2024.8.07.0000. Portanto, a petição de id. 228725408 deve ser juntada diretamente em 2a instância, dada a impossibilidade de este Juízo verificar as eventuais nulidades em processo que tramitou no e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o protocolo do documento na 1a Turma Cível, o exequente deverá trazer a informação nos presentes autos para que se verifique a necessidade de suspensão do presente feito. Resta claro que o despacho impugnado limitou-se a esclarecer sobre a impossibilidade de análise das nulidades suscitadas. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que facultou ao agravante emendar a inicial para que "comprove a constituição da parte devedora em mora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)". 1.1. "É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para comprovar a constituição em mora, com o protesto do título. 3. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1332332, 07503481420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601075, 07022468720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. 2. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado apenas concedeu prazo para o agravante localizar os herdeiros dos credores/exequentes, sem qualquer conteúdo decisório sobre a reserva de honorários advocatícios contratuais requerida pelo ora recorrente. Trata-se, assim, de mero despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1432414, 07359364420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. Importante consignar, ainda, que o despacho não analisou o pedido de reconhecimento das nulidades, esclarecendo o meio de fazê-lo. Contudo, em vez de peticionar no processo referido, o agravante decidiu interpor novo agravo de instrumento, razão pela qual além de se trata de ato sem conteúdo decisório, as razões recursais apresentam-se dissociadas do ato impugnado. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de maio de 2025 15:41:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador